Tribunal: TJDFT
Processo: 0705674-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705674-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Banco Safra S.A. em face da r. decisão (ID 43744788, fls. 411/415) que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Ação Declaratória movida contra o Distrito Federal, indeferiu a tutela de urgência. Nas razões recursais (ID 43745280), o Agravante alega, em síntese, que é parte ilegítima das obrigações tributárias de IPVA objeto da controvérsia, uma vez que não é mais proprietário dos veículos dos quais se originaram as dívidas em comento. Aduz que comprovou a transferência de propriedade, com os respectivos gravames baixados no Sistema Nacional de Gravames (SNG), quando do término dos contratos, razão pela qual devem ser desconstituídos os lançamentos dos créditos tributários em referência. Assevera que as referidas pendências constam no Cadastro de Inadimplentes Estadual, o que justifica o perigo da demora. Requer a antecipação da tutela recursal. Os autos, da Relatoria do e. Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, vieram conclusos a este Relator Eventual devido ao afastamento de Sua Excelência e do pedido de efeito suspensivo formulado (ID 43797686). É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme destacado pelo d. Juízo a quo, não foi carreada aos autos prova da transferência dos veículos, circunstância que inviabiliza, a priori, reconhecer a probabilidade do direito, uma vez que o feito demanda dilação probatória. Ademais, conquanto fundamente o pedido liminar no fato de já se encontrar “inscrito no CADIN e na iminência de ser inscrito na Dívida Ativa” (ID 43745280 - pág. 11) o Agravante não comprova a aludida alegação. Desse modo, a urgência defendida está fundamentada em fato não demonstrado, o que impede reconhecer o periculum in mora. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator